Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-66.2010.8.14.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR DEFENSIVA 1) NÃO CONHECIMENTO RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO 2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.1) A apresentação tardia das razões do recurso interposto pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade;2) É incontroverso que os recorridos eram menores de 21 anos na data do fato, sendo aplicável a regra do art. 115 do CP, com a redução de metade dos seus prazos de prescrição. Contudo, a declaração da prescrição da pretensão punitiva dos recorridos se deu porque o Julgador não considerou a suspensão do processo e dos prazos prescricionais realizada em 12/01/2012, nas fls. 59. É o caso de aplicação da Súmula nº 415 do STJ, que assim preleciona: ?O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada?. Desta forma, em 12/01/2018, findou-se o prazo fatal para suspensão do prazo prescricional e, considerando que o prazo prescricional de 06 anos não fluiu com o cômputo do tempo anteriormente decorrido entre o recebimento da denúncia e a causa suspensiva, mais o tempo decorrido após 12/01/2018, incabível a aplicação da prescrição.3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000275-66.2010.814.0076
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ACARÁ (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: CLEONILSON DOS REIS PRESTES E ELENILTON DOS REIS DE ANCÂNTARA
Adv.: Luana Miranda
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR DEFENSIVA 1) NÃO CONHECIMENTO RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO 2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1) A apresentação tardia das razões do recurso interposto pelo Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade;
2) É incontroverso que os recorridos eram menores de 21 anos na data do fato, sendo aplicável a regra do art. 115 do CP, com a redução de metade dos seus prazos de prescrição. Contudo, a declaração da prescrição da pretensão punitiva dos recorridos se deu porque o Julgador não considerou a suspensão do processo e dos prazos prescricionais realizada em 12/01/2012, nas fls. 59. É o caso de aplicação da Súmula nº 415 do STJ, que assim preleciona: ¿
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
¿. Desta forma, em 12/01/2018, findou-se o prazo fatal para suspensão do prazo prescricional e, considerando que o prazo prescricional de 06 anos não fluiu com o cômputo do tempo anteriormente decorrido entre o recebimento da denúncia e a causa suspensiva, mais o tempo decorrido após 12/01/2018, incabível a aplicação da prescrição.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE CONCEDER PROVIMENTO, pelos fundamentos ao norte elencados.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Tratava-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos da ação penal movida em desfavor de
CLEONILSON DOS REIS PRESTES e ELENILTON DOS REIS DE ANCÂNTARA,
na qual declarou extinta a punibilidade dos réus pela ocorrência da prescrição atinente a imputação dos réus por violação ao art. 155,§4º, II e IV do CP.

Narra a denúncia que, no dia
04/03/2010
, por volta das 10h:00min, Policiais Militares receberam a informação de que a casa da vítima de prenome Alex havia sido arrombada e furtada.

Após diligências, os acusados foram localizados na posse dos bens subtraídos da vítima, sendo presos em flagrante delito, oportunidade em que confessaram a autoria delitiva.

A denúncia foi oferecida em 27/04/2010, sendo recebida em
12/08/2010 (fl. 48),
quando também foi determinada a citação dos meliantes e, diante do não cumprimento da diligência, foi determinada suas citações por edital (fl. 54).

Após a citação por edital, os acusados não compareceram nem constituíram advogados, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, em
12/01/2012. (fl. 59)

Em sentença datada de
22/08/2016,
o MM. Juízo
a quo
declarou a prescrição da pretensão punitiva dos acusados, considerando que entre o recebimento da denúncia e a prolação da referida sentença, já haviam transcorrido lapso temporal superior a 06 (seis) anos.

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o recurso em análise, aduzindo, em suma, que o Julgador não observou que a suspensão do prazo prescricional ocorrida em 12/01/2012 (fl. 59), pugnando pela procedência do recurso para aplicação do disposto no art. 366 do CPP e regular seguimento do feito.

Em contrarrazões (fls. 75-81), a defesa manifestou-se pelo não conhecimento das razões recursais, dada a intempestividade de sua apresentação e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
se manifestou pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo o feito ser recebido como Recurso em Sentido Estrito (art. 581, VIII). Ultrapassada a questão, opinou pelo conhecimento do recurso, considerando a sua tempestividade, na medida em que a apresentação das razões fora do prazo se trata de mera irregularidade, quando sua interposição se dá dentro do prazo legal. No mérito, manifestou-se pelo provimento, considerando que, na data da subscrição do parecer, não havia transcorrido o lapso temporal de 06 anos, vindo-me os autos conclusos em 03/04/2017.

Encaminhei os autos à revisão, tendo a E. Desa. Revisora determinado o retorno dos autos à minha relatoria, considerando não se tratar de feito que comporte revisão.

Apliquei o princípio da fungibilidade na fl. 96, determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.
VOTO

De bom alvitre rechaçar a tese de não conhecimento das razões sustentada pela defesa. Isto porque, o Representante do
parquet
tomou ciência da sentença, sendo os autos remetidos para o Órgão em 26/08/2016 (fl.62 verso), interpondo o Apelo em 31/08/2016, ou seja, em obediência ao prazo de 05 dias. Destaco que a apresentação extemporânea das razões recursais, se trata de mera irregularidade, que não culmina o não conhecimento do recurso,
in verbis
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. OFENSA AO ART. 564 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR SONEGADO. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria veiculada no recurso especial. Súmula n. 282/STF.
2. "A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015)
3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária, quando à responsabilidade do recorrente na prática do crime tributário, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria reexame do acervo fático-probatório. Súmula n. 7/STJ. 4. Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, como no caso concreto, é motivo idôneo para o aumento da pena-base. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1647454/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)

No mérito, sem maiores delongas, imperioso o provimento do recurso:

Incialmente, incontroverso que os recorridos eram menores de 21 anos na data do fato, sendo aplicável a regra do art. 115 do CP, com a redução de metade dos seus prazos de prescrição.

A declaração da prescrição da pretensão punitiva dos recorridos se deu porque o Julgador não considerou a suspensão do processo e dos prazos prescricionais realizada em
12/01/2012, nas fls. 59.
É o caso de aplicação da Súmula nº 415 do STJ, que assim preleciona: ¿
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada¿.

Desta forma, em
12/01/2018,
findou-se o prazo fatal para suspensão do prazo prescricional, devendo ele voltar a contar a partir de então, conforme segue:
- Tem-se por válida a citação editalícia realizada nos autos, diante da informação de que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo sido empreendidas as diligências necessárias à sua localização.
- A suposta falta de afixação do edital de citação no átrio do Fórum constitui mera irregularidade, que não conduz à nulidade da instrução criminal, sobretudo quando a própria defesa reconhece que o ato citatório foi publicado na imprensa oficial, sendo incabível falar em prejuízo manifesto para o acusado.
- A fixação do prazo máximo de suspensão do prazo prescricional no caso em que o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, se pauta pelo prazo prescricional máximo previsto para o crime, de acordo com a pena em abstrato, na conformidade dos prazos previstos nos incisos do art. 109, do Código Penal.
- Cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa,
quando, findo o prazo pelo qual deve ficar suspenso o prazo prescricional decorrente da revelia, nos termos do art. 366 do CPP, e computado o tempo anteriormente decorrido entre o recebimento da denúncia e a causa suspensiva, se verificar o transcurso do lapso temporal necessário para fulminar a pretensão punitiva estatal.>
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0194.03.033224-2/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/07/2013, publicação da súmula em 09/08/2013)

Considerando que a pena máxima cominada para o crime de furto qualificado é 08 (oito) anos e, nos termos do art. 109, III c/c art. 115, todos do CP, o prazo prescricional é de
06 (seis) anos e, computando-se o tempo anteriormente decorrido entre o recebimento da denúncia e a causa suspensiva mais o tempo decorrido após 12/01/2018,
(prazo fatal para suspensão do prazo prescricional) não se atingindo o lapso de 06 (seis) anos, incabível a aplicação da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, concedo-lhe
provimento, para determinar o retorno dos autos à origem e regular processamento.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator